Tribunal: TJMT
Processo: 1028438-02.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028438-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAILTON LIRA PERIN - CPF: 842.719.651-20 (AGRAVADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1028438-02.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, determinou a expurgação de encargos moratórios de fatura, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa diária arbitrado (R$ 500,00) e o prazo para cumprimento da obrigação (24 horas) mostram-se razoáveis e proporcionais.

III. Razões de decidir

3.

O valor da multa diária se mostra razoável e proporcional para o fim a que se destina, qual seja, compelir o réu/agravante ao cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento indevido à parte autora/agravada.

4.

Mostra-se necessário dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 05 dias, a fim de que o agravante tenha tempo hábil para a expurgação dos encargos moratórios.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A multa diária, fixada em R$ 500,00, não se mostra desproporcional ou desarrazoada para compelir o Banco ao cumprimento da obrigação de expurgar encargos moratórios. 2. O prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação deve ser ampliado para 05 dias, para que o Banco tenha tempo hábil à expurgação dos encargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 500.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.11.2013; TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2020, DJe 29.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

AÇÃO:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais em Fase de Cumprimento de Sentença
n. 1006917-14.2023.8.11.0007 que
CLAILTON LIRA PERIN
move em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

DECISÃO AGRAVADA:
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que impôs o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento de expurgar os encargos moratórios da fatura do exequente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

AGRAVO:
em síntese, manifesta inconformismo quanto à multa processual aplicada pelo Juízo da causa, e rechaça o montante arbitrado.

Ressalta que o Juízo singular não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, pois, segundo alega, o valor multa cominada é elevado, o que configura o enriquecimento sem causa do Autor, o que não pode ser tolerado.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (id 245078655).

Sem contraminuta (certidão – id 251316672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1028438-02.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou o cumprimento da obrigação de expurgar encargos moratórios no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar ou reduzir a multa diária aplicada e aumentar o prazo para cumprimento da decisão.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito do autor, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido a parte autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Por fim, salienta-se que, mesmo em caso de obrigação mensal, o descumprimento pode ocorrer diariamente e, portanto, não é caso de alterar a decisão agravada no ponto, máxime porquanto a legislação autoriza o juízo a determinar a periodicidade de aplicação da multa, nos moldes do art. 500 do CPC.

No que tange ao prazo de 24 horas fixado para o cumprimento da obrigação, tem-se que este se mostra reduzido. Considerado a natureza da obrigação e a necessidade de tempo hábil para o seu cumprimento, entende-se que o prazo deve ser dilatado para 05 dias, comumente utilizado em casos dessa natureza.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para altera o prazo para cumprimento de 24horas para 5 dias.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024